Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, que condenou o réu pelos crimes de perseguição (CP, art. 147-A) e descumprimento de medida protetiva (Lei no 11.340/06, art. 24-A).
2. As penas foram unificadas em 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 101 dias-multa e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
3. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva; e (ii) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade e autoria do crime de perseguição foram confirmadas por depoimentos da vítima e testemunhas, além de imagens de mensagens e ligações insistentes do réu, inclusive após a concessão de medidas protetivas.
6. A conduta do réu incluiu agressões verbais, ameaças, tentativa de impedir a locomoção da vítima, de invasão de domicílio e de perseguição reiterada, inclusive com pernoite em frente ao prédio dela.
7. Imagens extraídas do aplicativo de mensagens WhatsApp demonstram a insistência do recorrente em contatar a vítima por diversos números, em horários variados, por mensagens e videochamadas, mesmo diante da ausência de resposta.
8. Os prints apresentados foram considerados válidos como meio de prova, pois não há indícios de falsidade ou manipulação, sendo corroborados por depoimentos judiciais, tanto da vítima quanto do réu.
9. O crime de perseguição exige reiteração de condutas persecutórias, mesmo que em curto espaço de tempo, desde que com intensidade intimidatória, conforme jurisprudência do TJDFT.
10. O crime de descumprimento de medida protetiva restou configurado, pois o réu foi intimado da decisão judicial e, mesmo assim, manteve contato com a vítima, inclusive por videochamada.
11. A sentença foi mantida quanto à condenação pelos dois crimes
12. Na dosimetria, a consequência do crime — mudança de endereço e necessidade de acompanhamento psicológico — foi corretamente valorada negativamente.
13. A confissão qualificada do réu, ao admitir tentativas de contato com a vítima, foi utilizada para formar a convicção do julgador quanto ao crime de perseguição, atraindo a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, conforme Súmula 545 do STJ.
14. Reconhecida a confissão espontânea qualificada, foi realizada compensação parcial com a agravante da reincidência, resultando na redução da pena do crime de perseguição para 1 ano e 1 mês de reclusão.
15. A causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1o, II, do CP foi mantida, pois a conduta foi praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A confissão qualificada, quando utilizada para formar a convicção do julgador, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP.
2. A causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1o, II, do CP é aplicável aos crimes de perseguição praticados contra mulher em contexto de violência doméstica, mesmo após a revogação do art. 121, § 2o-A, do CP, por força da continuidade típico-normativa."